Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-46.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA. DEMONSTRAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se está comprovada a qualificadora da fraude; (ii) examinar a validade da emendatio libelli realizada em sede de alegações finais pelo Ministério Público; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade tentada; e (iv) examinar a adequação do regime prisional imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora de fraude restou suficientemente demonstrada pela prova produzida no decorrer da instrução processual, que demonstra que o réu, com a intenção de distrair o vendedor da loja, solicitou um produto específico e, em seguida, aproveitando-se da ausência momentânea do vendedor, subtrair o celular que estava localizado do lado de dentro do balcão.
4. A menção à qualificadora foi realizada validamente em alegações finais, por meio de emendatio libelli, permanecendo incólume a descrição fática registrada na denúncia e que serviu de base para a sentença condenatória.
5. Inviável a desclassificação para o delito na modalidade tentada, porquanto a consumação do furto ocorre no momento da inversão da posse, ainda que por curto período de tempo.
6. O regime inicial semiaberto é justificado pela reincidência e valoração negativa dos antecedentes penais do réu, nos termos do que dispõe o artigo 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59; 155, caput e § 4o, II; 44; 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2065224, 0702830-37.2025.8.07.0005, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão 2065163, 0737094-23.2024.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 05.11.2025.